Tribunal: TJDFT
Processo: 0732091-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMIO. DECLINÍO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR. DEFINIÇÃO EXATA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O CONDOMÍNIO DE MORADIA DA PARTE DEMANDADA. MAIOR PROXIMIDADE. MELHOR ACESSO À JURISDIÇÃO.

1. O Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência e no sentido de ser possível o declínio da competência de ofício quando o litígio envolver relação de consumo (IRDR no. 17).

2. As informações colhidas junto a mapa disponibilizado nos sítios eletrônicos da Administração Distrital, a consumidora residiria em condômino pertencente à região administrativa da cidade satélite de Itapoã. Apesar a imprecisão das informações administrativas, é certo também que os serviços educacionais foram prestados por instituição de ensino sediada na mesma região administrativa.

3. A definição do competência neste momento não impede que a consumidora, munida de novas informações mais precisas, formule preliminar de incompetência, caso entenda que o foro definido prejudicaria a defesa dos seus direitos em juízo.

4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ, o suscitado.